Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702445-57.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DARCIO LUIZ COSTA ELOI APELADO: DARCIO LUIZ COSTA ELOI, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O réu pugna pela inclusão do processo na pauta da sessão presencial e que seja deferido ao seu patrono realizar sustentação oral. Defiro como requerido. À il. Secretaria para as providências de praxe. Intime-se a defesa. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2023 18:10:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator